Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR P[UBLICO. AUXILIO ALIMENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO DE INÍCIATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital que alterou para vinte salários mínimos, o limite das Requisições de Pequeno Valor – RPV, foi declarada inconstitucional, por vício de inciativa, por força do julgamento da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Incabível, portanto, o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, na hipótese dos autos, em que o valor total a ser recebido pela agravante, caso obtenha êxito em seu recurso interposto, encontra-se submetido às normas de precatório.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.